Tribunal: TCU
Processo: 031.800/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299697, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, Siafi/Siconv 299697, função null, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, NO MUNICIPIO DE POÇOS DE CALDAS - MG, DE FORMA A QUALIFICAR SOCIAL-PROFISSIONALMENTE OS JOVENS DO MUNICIPIO, COM VISTA AINSERCAO DE NO MINIMO 30% DE JOVENS NO MUNDO DO TRABALHO. (no da TCE no sistema: 1906/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11350/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Previdência (extinto), em desfavor de Paulo Cesar Silva e do Município de Poços de Caldas-MG em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Adesão ao Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã (Siafi 299697), cujo objeto consistiu na "Execução do Projeto Projovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no Município de Poços de Caldas-MG, de forma a qualificar social-profissionalmente os jovens do Município, com vista à inserção de no mínimo 30% de jovens no mundo do trabalho". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 8o incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos pendente de julgamento ou de despacho; considerando que entre 9/4/2018, data da notificação do município, e o evento apuratório seguinte em 24/9/2021, configurado pela elaboração da Nota Técnica SEI 11986/2021/ME, transcorreram mais de três anos, configurando-se a ocorrência da prescrição intercorrente; considerando que, em pareceres convergentes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concluem pela prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999, arts. 8o e 11o da Resolução/TCU 344/2022, 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso III e VI, 212, do Regimento Interno/TCU, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; arquivar o processo; e informar o teor desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Trabalho em Emprego. 1. Processo TC- Processo 031.800/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Paulo Cesar Silva (XXX.101.858-XX); Prefeitura Municipal de Poços de Caldas - MG (18.629.840/0001-83). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Poços de Caldas - MG. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.